Tribunal: TJPA
Processo: 0846218-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846218-61.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que a revisão cadastral pretendida pelo Banco da Amazônia S.A. somente foi realizada após o ajuizamento da demanda, configurando a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios quando a providência administrativa reclamada somente é adotada após o ajuizamento da ação, bem como se o agravo interno apresentou fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno limitou-se a reiterar argumentos já examinados na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza sua reforma.
4. A revisão cadastral promovida apenas após o ajuizamento da ação evidencia que o ente público deu causa à demanda, legitimando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.
5. Inexistência de elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A parte que promove a regularização administrativa apenas após o ajuizamento da ação dá causa à demanda, sendo legítima sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. 2. O agravo interno que apenas reproduz argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem impugnação específica, não comporta provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 81, caput; 85; 1.021; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.028.443, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.03.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Belém
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
conheceu da Apelação e deu-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente municipal ao percentual de 5% sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos e 4% sobre o montante excedente, até 2.000 salários-mínimos, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento da verba honorária, à luz do princípio da causalidade.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir do Banco da Amazônia, ao argumento de que não houve prévia impugnação administrativa dos lançamentos de IPTU nem provocação do Fisco para alteração cadastral, o que tornaria inadequada a via judicial e ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito.

Aduz, que a alteração cadastral e a revisão dos lançamentos foram realizadas de ofício após o ajuizamento da ação, em observância aos princípios da boa-fé e cooperação, não tendo o Município dado causa à demanda.

Por fim, defende a necessidade de reforma integral da decisão monocrática, com a extinção da ação sem resolução de mérito, afastamento da condenação em honorários sucumbenciais e devolução das custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID 21669252).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A insurgência do agravante
consiste em reforma da decisão monocrática que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, apenas reduzindo o seu percentual para adequá-lo ao previsto nos arts. 85, § 3º, incisos I e II, e 90, § 4º, do CPC.

No que tange à insurgência recursal
, verifico que o agravo interno
reproduz os argumentos já deduzidos na Apelação
, os quais foram devidamente enfrentados na decisão agravada, não trazendo fundamentos novos capazes de infirmar suas conclusões.

A decisão monocrática reconheceu que o Município somente procedeu à revisão cadastral após o ajuizamento da ação, circunstância que evidencia ter dado causa à demanda, justificando a condenação em honorários sucumbenciais.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(....)

3.
O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3.1.
Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa
.

Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade.

4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante.

6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus.

7. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.028.443/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.) (grifo nosso)

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026